Tribunal: TCU
Processo: 033.166/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor do Fundo Municipal de Saúde de Bonito/MS e da Prefeitura Municipal de Bonito/MS, em razão da não devolução repassados indevidamente pelo FNS para custeio do Centro de Especialidades Odontológicas de Bonito/MS e do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade dos Centros de Especialidades Odontológicas (PMAQ-CEO), em face do descredenciamento do município para esse programa (Portaria GM/MS 2.412/2014),

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor do Fundo Municipal de Saúde de Bonito/MS e da Prefeitura Municipal de Bonito/MS, em razão da não devolução repassados indevidamente pelo FNS para custeio do Centro de Especialidades Odontológicas de Bonito/MS e do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade dos Centros de Especialidades Odontológicas (PMAQ-CEO), em face do descredenciamento do município para esse programa (Portaria GM/MS 2.412/2014), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa do Município de Bonito/MS; 9.2. acolher as razões de justificativa da Sra. Lívia Maria Silva Oliveira e, com fundamento no art. 16, inciso I c/c o art. 17, da Lei 8.443/1992, julgar regulares suas contas, dando-lhe quitação plena; 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 202, § 3o, do Regimento Interno, a contar da notificação, para que o Município de Bonito/MS efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia abaixo indicada aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente desde a data de ocorrência indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/2/2014 1.650,00 11/2/2014 11.550,00 7/3/2014 9.900,00 26/3/2014 9.900,00 22/4/2014 9.900,00 20/5/2014 9.900,00 2/7/2014 9.900,00 31/7/2014 9.900,00 12/8/2014 9.900,00 2/10/2014 9.900,00 4/11/2014 9.900,00 2/12/2014 9.900,00 9.4. informar à Prefeitura Municipal de Bonito/MS que a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva e lhe seja dada quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas do ente federado, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios.